Tribunal: TCU
Processo: 007.766/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8619/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em sobrestar a apreciação dos atos de concessão de aposentadoria da Sra. Leticia Oliveira Souza Leal e do Sr. Edson Vander Santiago Louro até o julgamento final da ADI 5.554/DF, em considerar prejudicada a apreciação do mérito do ato do Sr. Acari José Pereira da Silva, por perda de objeto, tendo em vista o seu falecimento, e legais, para fins de registro, os demais atos de aposentadoria, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 007.766/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Acari Jose Pereira da Silva (XXX.446.427-XX); Debora de Macedo Correia (XXX.901.957-XX); Edson Vander Santiago Louro (XXX.952.057-XX); Flavio de Souza Lima (XXX.781.587-XX); Jose Renato Braz Moreira (XXX.138.897-XX); Jurema Elias dos Santos (XXX.815.187-XX); Leticia Oliveira Souza Leal (XXX.039.927-XX); Marcia Cristina Eleodoro Ferreira (XXX.125.927-XX); Mario Sergio Moura Rufino (XXX.885.787-XX); Vera Lucia dos Santos de Carvalho (XXX.882.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.